Tribunal: TJDFT
Processo: 0714399-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0714399-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JONH HERBENE BRANDAO DOS SANTOS AGRAVADO: SS ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA - ME, RAFAELLA DE FREITAS FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JONH HERBENE BRANDAO DOS SANTOS em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença processo no 0730443-88.2018.8.07.0001, rejeitou a impugnação apresentada e indeferiu o pedido de desbloqueio dos valores que foram retidos na conta bancária poupança da recorrente. A decisão tem o seguinte teor (ID: Num. 215928778): “Trata-se de cumprimento de sentença proposto por SS ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA – ME e RAFAELLA DE FREITAS FERREIRA, partes qualificadas. Após decisão de ID 222210203, que intimou o devedor a se manifestar acerca dos valores tornados indisponíveis (ID 222210204), houve apresentação de impugnação (ID 221562131). Aduz em suas razões que os valores se referem a trabalhos prestados como autônomo em sua atividade de cabeleireiro, de modo que os valores – frutos de seu trabalho – são impenhoráveis. Na oportunidade anexa documentação. A parte exequente manifesta-se de modo a rechaçar as afirmações da parte devedora (ID 225660950). Breve relatório. Decido. Nos termos do artigo 833, inciso IV: são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o. Compulsando as considerações da parte devedora, bem como os documentos colacionados não se mostra a comprovação efetiva de vinculação dos valores indisponíveis com o trabalho prestado. O documento de ID 223773819, aponta que o devedor presta serviços à pessoa jurídica NUANCE HAIR E DEPIL, cujo CNPJ é 042.112.281/0001-14. Contudo, conforme documento em anexo, esta empresa encontra-se baixada desde 01/08/2024. Assim, inviável correlacionar a veracidade das informações alegadas na manifestação e as provas anexadas. Ademais, em que pese haver valores que, de fato, isoladamente considerados são irrisórios, o montante total não pode ser assim considerado. Nestes termos INDEFIRO a impugnação. Conforme letra do artigo 854, § 5o do CPC, converto a indisponibilidade em penhora e determino a transferência para conta judicial vinculada a estes autos. Intime-se.” Nas razões recursais (ID: Num. 70783113), a agravante informa que o valor bloqueado é oriundo de verba salarial, sendo incabível a manutenção da penhora em relação a quantia bloqueada. Defende que “o cenário instaurado no presente processo influencia a condição de hipossuficiência da parte agravante, que possui apenas o segundo grau completo e desempenha arduamente suas atividades como cabeleireiro na tentativa de garantir patrimônio mínimo que viabilize a manutenção de um mínimo existencial”. Requer a concessão da tutela de urgência determinando a liberação da quantia de R$1.222,89 (mil, duzentos e vinte e dois reais e oitenta e nove centavos) e R$ 21,42 (vinte e um reais e quarenta e dois centavos), Conta de no 10825406-5 do Banco Infinitepay (CloudWalk Instituição de Pagamento), Agência de no 0001 e R$1.089,00 (mil e oitenta e nove reais e trinta e um centavos), Conta de no 55247654 do Banco Stone Pagamentos S.A. - 197, Agência de no 0001. No mérito, pede a confirmação da tutela de urgência eventualmente deferida com o reconhecimento da impenhorabilidade do valor conscrito. Sem Preparo, ante gratuidade de justiça conferida na origem. É o relatório. DECIDO. A possibilidade de deferir antecipação de tutela à pretensão recursal está prevista no art. 300 do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, verifica-se que os seus requisitos estão presentes, permitindo sua concessão. A legislação excepciona a penhorabilidade de alguns bens, incluindo os salários e as verbas de caráter alimentar e os valores depositados em caderneta de poupança até 40 salários-mínimos, conforme o art. 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil. Confira-se: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os, as remunerações, os proventos de aposentadoria, salários as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.(...) ... X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o”. Dessa forma, de acordo com a legislação colacionada acima, verifica-se que as verbas salariais do devedor são tidas como impenhoráveis, já que esses valores se destinam à sua subsistência e de sua família, de forma a assegurar o Princípio da dignidade da pessoa humana preconizado na Constituição Federal e o mínimo existencial inerente a todos os indivíduos, bem como os valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, como é o caso dos autos. Registre-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que é impenhorável a quantia de até 40 salários-mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude. Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. SISTEMA BACENJUD. DEPÓSITO EM CONTA BANCÁRIA ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE PRESUMIDA. POSSIBILIDADE DE DESBLOQUEIO EX OFFICIO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO VERIFICADA. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. (...) III - A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que é impenhorável a quantia de até 40 salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude. A impenhorabilidade pode, inclusive, ser reconhecida de ofício pelo Poder Judiciário. In verbis: AgInt no AREsp n. 2.151.910/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 22/9/2022 e AgInt no AREsp n. 1.721.805/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 7/10/2021. IV - Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp n. 2.151.856/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.) Nesse mesmo sentido, é a jurisprudência desta Corte: “(...) 2. De acordo com o entendimento firmado no precedente indicado pelo STJ no Recurso Especial interpostos nestes autos, “é impenhorável o valor de até 40 (quarenta) salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, fraude ou abuso de direito.” 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1745460, 0731254-46.2021.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/08/2023, publicado no DJe: 29/08/2023.) Assim, confere-se a impenhorabilidade aos valores acumulados pelo devedor, até o limite de 40 salários-mínimos, independente de movimentação atípica das contas em que depositados, salvo comprovação de má-fé, abuso ou fraude, o que inexistem indícios nos autos. Destarte, visando a regra da impenhorabilidade a garantir a manutenção da vida da parte executada, não se admite a interpretação da norma de forma tal que subverta a própria lógica a ela subjacente, fora dos contornos explicitamente indicados no art. 833 do CPC, pelo que se apresenta temerária a relativização da sobredita regra, para além das estritas hipóteses às quais adere a jurisprudência. Logo, há plausibilidade do direito do requerente. O requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está presente, pois a manutenção da decisão agravada pode afetar diretamente a dignidade humana do agravante ante a possibilidade de mitigar o mínimo existencial para o sustento seu e de sua família. Ante o exposto, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar o desbloqueio da quantia de R$1.222,89 (mil, duzentos e vinte e dois reais e oitenta e nove centavos) e R$ 21,42 (vinte e um reais e quarenta e dois centavos), Conta de no 10825406-5 do Banco Infinitepay (CloudWalk Instituição de Pagamento), Agência de no 0001 e R$1.089,00 (mil e oitenta e nove reais e trinta e um centavos), Conta de no 55247654 do Banco Stone Pagamentos S.A. - 197, Agência de no 0001. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a agravada para, caso queira, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador